Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-68.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000782-68.2019.8.14.0036

APELANTE: ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL – ART. 14 E 15 DA LEI 10.826/2003 –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE ADMITIU PORTAR O ARMAMENTO, TENDO EFETUADO QUATRO DISPAROS DENTRO DE UMA CASA DE SHOWS.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. IMPROVIMENTO. OCORRÊNCIA DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE DO STJ.
3)
REQUERIMENTO DE REIFICAÇÃO DAS PENAS BASES FIXADAS PARA AMBOS OS CRIMES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO DE 05 (CINCO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA.
4)
PENA DEFINITIVA QUE INVIABILIZA A SUBTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A APLICAÇÃO DA SURSIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 5
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORREA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará (
fls. 55/59 – ID 4269105
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previsto nos arts. 14 e 15 da Lei nº.: 10.826/2003, na forma do art. 69 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
61/64 – ID 4269106
), pugnou o recorrente por sua absolvição em razão da excludente de culpabilidade pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requereu a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de porte ilegal de arma de fogo absorva o crime de disparo.

Quanto a dosimetria, demandou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou aplicando-se a
sursis.

Em contrarrazões (
fls. 67/77 – ID 4269107
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 88/97 – ID 4269110
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 06 de março de 2019, por volta de 02h40min, na casa de shows "Farol das Estrelas”, o denunciado ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORRÊA, agindo de livre e espontânea vontade, disparou arma de fogo, sendo 03 (três) disparos em direção à participantes do evento (lugar habitado) e 01 (um) disparo para cima.

Após, o denunciado foi flagrado pela força policial portando 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver — Calibre .38, Marca: Taurus, n°: AH310021, e 05 (cinco) munições, sendo 04 (quatro) deflagradas e 01 (urna) intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se do caderno inquisitorial que, na data dos fatos, o acusado estava em uma festa na referida casa de shows e que ele tinha o costume de portar arma de fogo. Em certo ponto do evento ELSON sacou sua arma e efetuou os disparos, tendo em seguida, deixado a casa de shows.

A autoridade policial foi informada acerca do ocorrido e empreendeu diligências para capturar o denunciado, que foi preso em flagrante delito, portando o aludido armamento.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei da Armas, em concurso material.

No mérito, argumenta em resumo a ocorrência de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, sob o fundamento de que efetuou os disparos para dissipar um tumulto que ocorreu durante a festa, com a finalidade de apaziguar o ânimo das pessoas envolvidas, informando outrossim, que portava arma de fogo porque era ex-policial militar, e adquiriu o armamento para se precaver, pois havia um meliante em Oeiras do Pará com o objetivo de matar um PM.

Tais alegações não passam de meras ilações fantasiosas, conforme foi bem fundamentado na sentença condenatória, a qual de forma irrepreensível, rebateu os argumentos ora repisados com base nos elementos de prova colhidos nos autos, evidenciando em linhas gerais que:

“(...)

Quanto à alegação da defesa de inexigibilidade de conduta diversa, igualmente não merece prosperar, sobretudo porque o acusado já estava licenciado a bem da disciplina da Polícia Militar e não tinha autorização para portar arma de fogo. Ademais, a versão apresentada pelo acusado (precisava se defender de um suposto matador de policiais e que houve um tumulto no bar) é fantasioso e mentirosa. Testemunhas apontaram de forma convergente que não aconteceu qualquer tumulto, tendo o acusado disparado sem motivo, pois estava embriagado. Quanto ao suposto matador de policiais, nenhuma prova constou nos autos, apenas devaneios do próprio acusado. (...)”

Com efeito, as provas testemunhais colhidas em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10.07.2019 (
fls. 25/26 – ID 4269103
), em especial, pelos depoimentos do Policial Militar Fábio Leonardo de Souza Marques, e das testemunhas Natalino Oliveira de Jesus e Jackson do Socorro Farias Soares, ambas presentes na ocasião dos fatos, foi possível aferir, em suma,
que não houve briga ou tumulto no local, que acusado atirou sem motivos, que foram efetuados quatro disparos e que o réu se encontrava embriagado.

Outrossim, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demostrar por meio de qualquer meio de prova admitido em direito a sua alegação de que usava o artefato para se proteger de um suposto matador de policiais que se encontrava na região.

Sobre a temática vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXEGESE DO ART.156 DO CPP. PROVA DA ALEGAÇÃO INCUMBE A QUEM A FIZER. TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

-
Revela-se descabida a absolvição com fulcro na tese de inexigibilidade de conduta diversa na hipótese em que o acusado não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de demonstrar que sofria agressão e que a única maneira de se defender consistia na utilização e disparo da arma de fogo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0512.21.000460-6/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - DESCABIMENTO
- REDUÇÃO DA PENA BASE - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - CABIMENTO. Havendo nos autos provas suficientes de materialidade e autoria do delito, inviável o pleito absolutório. Inexistindo qualquer elemento probatório concreto a apontar que o apelante tenha, de fato, agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, descabe sua absolvição a partir de mera alegação improvada
. Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, como excludente da culpabilidade, faz-se necessário a comprovação de situação em que o agente se vê compelido a praticar um delito, como única alternativa possível, não lhe podendo ser exigível que atue de outra forma, o que não restou comprovado no caso em análise.
A condenação prévia pela infração tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 não gera reincidência ou maus antecedentes. A agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na segunda fase de fixação da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.15.002030-8/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 03/05/2021)

Do mesmo modo, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de disparo de arma de fogo, tipo mais grave, absorva o delito de porte ilegal de arma de fogo de um permitido, admitindo-o como crime meio, vindo o acusado a responder por um único delito.

É que, conforme se extraí dos autos, em especial, pelo depoimento do acusado, colhido por ocasião de sua qualificação e interrogatório, este informou que andava armado mesmo após ter sido desligado das fileiras da polícia militar, afirmando ainda, que portava o artefato porque trabalhava como segurança, além de ter efetuado os disparos de arma de fogo em meio a realização de uma festa, demonstrando, portanto, desígnios autônomos entre os crimes praticados, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da consunção, de modo que ele deve responder por ambos os crimes em concurso material, conforme bem entendeu o juízo sentenciante. Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie.

2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 544.206/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Destarte,
vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes em comento encontram-se evidenciadas através dos depoimentos prestados em juízo, bem como pela apreensão e perícia do armamento juntado aos autos (
fls. 41/43 – ID 4269104
) havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos meritórios do recorrente.

Quanto a dosimetria melhor sorte não assiste ao recorrente
.

Com efeito, o pleito de redução das penas bases fixadas para ambos os crimes se mostra insubsistente, considerando que a avaliação negativa da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do delito
, justificam a exasperação das reprimendas iniciais fixadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a
Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, devendo ser mantido o
quantum
definitivo de pena fixado na sentença no patamar de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, pelo reconhecimento do concurso material entre os crimes, na forma do art. 69 do CPB, ante a inexistência de reparos a serem realizados nas etapas subsequentes da dosimetria da pena.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, aliada a avaliação negativa das circunstâncias do art. 59 do CPB, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) c/c §3º do mesmo
Códex
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda em meio fechado.

Em conclusão, por ser a condenação do réu superior a quatro anos, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[3]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de junho de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 05/07/2022